Tribunal: TJSP
Processo: 1023792-46.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. Insurgência do autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação. Pretensão de reforma. Parcial possibilidade. Contratação feita com cláusula de êxito para representação judicial. Revogação do mandato e destituição do advogado antes do sentenciamento do feito. Comprovação de que houve

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. Insurgência do autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação. Pretensão de reforma. Parcial possibilidade. Contratação feita com cláusula de êxito para representação judicial. Revogação do mandato e destituição do advogado antes do sentenciamento do feito. Comprovação de que houve trabalho realizado. Direito à remuneração proporcional à atuação profissional. Trabalho exercido quase na íntegra, obstado apenas, na fase de cumprimento de sentença, por ação imotivada da própria mandante. Caso concreto que permite a majoração da remuneração do advogado para 15% (quinze por cento) do proveito econômico da demanda. Correção monetária que incide nos termos da Súmula no 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, desde o trânsito em julgado da sentença (fl. 53). Juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, que incidem desde a constituição da devedora em mora, a saber, o dia 31 de janeiro de 2022. Sentença alterada. Recurso parcialmente provido.